Tribunal: TJDFT
Processo: 0704741-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXONERAÇÃO A PEDIDO DE CARGO COMISSIONADO. MOTIVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PROMESSA DE EMPREGO EM OUTRO PAÍS FEITA PELO AGRAVADO. COMPROMISSO QUE NÃO TERIA SIDO HONRADO. INDENIZAÇÃO PELOS LUCROS CESSANTES. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar.
2. Considerando que os elementos coligidos aos autos de origem até o momento não demonstram, com a segurança necessária, a probabilidade do direito alegado pela Agravante, no caso, o direito aos lucros cessantes decorrentes de exoneração de cargo comissionado por ela pedida com base em promessa de emprego em outro país, que lhe teria sido feita pelo Agravado, afigura-se prudente aguardar a regular instrução processual.
3. Em virtude da ausência de demonstração da probabilidade do direito, indispensável à concessão da tutela de urgência, a medida deve ser indeferida.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.